Tribunal: TCU
Processo: 027.549/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1022/2023-TCU-Plenário VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento instaurado com o objetivo de avaliar a legitimidade os atos de gestão realizados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e suas respectivas unidades vinculadas, bem como avaliar aspectos de desempenho do órgão; Considerando as variáveis de acompanhamento definidas para este processo, que incluíram: o planejamento estratégico do MCTI, a análise custo-benefício em políticas públicas e na concessão de incentivos fiscais, a gestão de riscos que podem impactar a capacidade do MCTI de atingir seus objetivos, a atuação do MCTI como órgão supervisor de seis Organizações Sociais, e a definição de exigências mínimas para as prestações de contas; Considerando que o planejamento estratégico do MCTI foi readequado e alinhado ao PPA 2020-2023, contudo, ainda apresenta falhas quanto à definição e publicação dos atributos dos indicadores dos objetivos estratégicos; Considerando que a prática de realização de análise custo-benefício ainda não faz parte do ciclo de criação, expansão ou aperfeiçoamento de políticas públicas nem da concessão de incentivos fiscais por parte do MCTI, apesar de ter tomado providências iniciais nesse sentido; Considerando que, em relação à gestão de riscos, o MCTI tem evoluído, contudo, ainda não realizou, até o fim do exercício de 2021, análise sobre os principais riscos que possam afetar seus objetivos; Considerando a atuação do MCTI como órgão supervisor dos Contratos de Gestão com as seis Organizações Sociais, em que foram identificadas diversas oportunidades de melhorias; Considerando a ausência de definição de exigências mínimas requeridas pelas instituições concedentes no âmbito do monitoramento, avaliação e prestação de contas dos instrumentos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, conforme disposto no Capítulo VII do Decreto 9.283/2018; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com fundamento nos art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso V, "a" e "c", do Regimento Interno do TCU, em adotar as medidas listadas no item 1.6 deste Acórdão e encerrar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 027.549/2021-6 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Ciências/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, de que: 1.6.1.1 a ausência de publicação de atributos dos indicadores dos objetivos estratégicos de seu Planejamento Estratégico 2020-2023, a saber, fórmula de cálculo, periodicidade de medição, linha de base e metas, está em desacordo com a Instrução Normativa - ME 24/2020, art. 3o, inciso IV, c/c art. 6o (parágrafo 70); 1.6.1.2. a ausência de apresentação da avaliação dos riscos que possam comprometer o alcance dos objetivos estratégicos, nos Relatórios de Gestão de 2020 e 2021, está em desacordo com o disposto no Anexo II, da DN TCU 187/2020; 1.6.2. recomendar ao MCTI e à Comissão de Acompanhamento e Avaliação (CAA) do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), com fundamento na Resolução TCU 315/2020, art. 11, §§ 1o, 2o, que, no momento das avaliações semestral e anual da Organização Social, avaliem a tendência de cumprimento e o efetivo cumprimento, respectivamente, das metas estabelecidas para os projetos que integram os termos aditivos do Contrato de Gestão, a exemplo dos projetos de Construção da Fonte de Luz Síncrotron - Sirius -, de expansão do Laboratório Nacional de Nanotecnologia - LNNano - e de implantação do Laboratório Nacional de Máxima Contenção Biológica - LNMCB; 1.6.3. recomendar ao MCTI, com fundamento na Resolução TCU 315/2020, art. 11, §§ 1o, 2o, que: 1.6.3.1. no processo de renovação dos Contratos de Gestão, bem como na celebração dos termos aditivos, envide esforços para aperfeiçoar a Sistemática de Avaliação, considerando as recomendações das respectivas Comissões de Acompanhamento e Avaliação (CAA), a exemplo da inclusão dos indicadores específicos para os projetos na sistemática de avaliação do Contrato com o CNPEM; 1.6.3.2. retome a prática das visitas técnicas como estratégia de acompanhamento dos Contratos de Gestão, bem como oriente as respectivas comissões no sentido de que sejam apresentados e analisados os resultados dessas visitas nos relatórios e notas técnicas produzidas para fins de acompanhamento e avaliação das Organizações Sociais; 1.6.3.3. oriente as Organizações Sociais a apresentar, nos relatórios anuais e semestrais para apuração de seu desempenho, os dados primários e memórias de cálculo dos resultados obtidos referentes aos indicadores e metas pactuados; 1.6.3.4. defina exigências mínimas para as informações que serão requeridas pelas instituições concedentes por ocasião do monitoramento, avaliação ou prestação de contas dos seguintes instrumentos: a) convênio para pesquisa, desenvolvimento e inovação; b) termo de outorga para subvenção econômica; e c) termo de outorga de auxílio, em consonância com o disposto no Decreto 9.283/2018, art. 48, § 3o; 1.6.4. ordenar à Unidade Técnica responsável que realize, em futuro plano operacional, novo ciclo do acompanhamento para avaliar a gestão do MCTI; 1.6.5. comunicar esta decisão ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, ao Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, ao Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, à Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, ao Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, à Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.